Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, C.C. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTAS DO PROCESSO ANTERIOR. ART. 486, § 2o, DO CPC. CAPACIDADE POSTULATÓRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c.c. parágrafo único do art. 321 do CPC, por inobservância das determinações judiciais para correção de vícios processuais, incluindo a comprovação da capacidade postulatória e do cumprimento do art. 486, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados em sede recursal podem ser conhecidos; (ii) definir se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/DF afeta a capacidade postulatória; e (iii) constatar se houve comprovação do pagamento das custas do processo anterior, condição prevista no art. 486, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos juntados em sede recursal, que não se qualificam como novos, não podem ser conhecidos, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.
4. A falta de inscrição suplementar em Seccional diversa configura mera infração administrativa perante a OAB, não afetando a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito, conforme precedente do TJDFT.
5. O art. 486, § 2o, do CPC estabelece que somente será processada nova ação se juntada a prova do pagamento ou depósito das custas e honorários advocatícios do processo anterior extinto, sem resolução de mérito.
6. No caso, não houve comprovação do recolhimento das custas do processo anterior, requisito indispensável à propositura da nova demanda, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Documentos juntados em sede recursal, que não se qualificam como novos, não podem ser conhecidos.”
“2. A ausência de inscrição suplementar do advogado em Seccional diversa não afeta a capacidade postulatória.” “3. A falta de comprovação do pagamento das custas do processo anterior impede o prosseguimento da nova ação, nos termos do art. 486, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 435, parágrafo único, 485, I, e 486, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 5/2/2014; TJDFT, APC n. 0712520-16.2023.8.07.0020, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE 22/11/2023.